Tribunal: TJPA
Processo: 0808548-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808548-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON XAVIER SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I.

CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de apenado condenado ao cumprimento de 8 anos de reclusão no regime semiaberto, com execução penal em trâmite na Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA. A defesa postulou o cumprimento da pena em regime domiciliar com autorização para estudo e trabalho no município de Oriximiná/PA, onde o paciente reside, estuda e trabalha, ou, subsidiariamente, a designação de audiência admonitória. Alegou-se a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto em Oriximiná, o que inviabilizaria a permanência do apenado na comarca. O pedido foi indeferido pelo juízo de execução e o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do writ. A relatora originária também votou pelo não conhecimento, mas prevaleceu voto divergente que concedeu a ordem de ofício.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do habeas corpus diante da existência de agravo em execução com o mesmo objeto; (ii) determinar se há ilegalidade na determinação judicial de apresentação do apenado em estabelecimento prisional de comarca diversa, sem a prévia realização de audiência admonitória, quando inexistente unidade adequada ao regime semiaberto na comarca de origem.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser conhecido como sucedâneo recursal, quando já interposto agravo em execução com o mesmo objeto, em respeito à unirrecorribilidade e à adequação da via eleita.

A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 56 e do RE 641.320/RS, estabelece que a inexistência de estabelecimento penal adequado não autoriza o cumprimento da pena em regime mais gravoso, devendo o juízo da execução adotar providências alternativas que respeitem os direitos do apenado.

A Resolução nº 474/2022 do CNJ, em seu art. 23, impõe a realização de audiência admonitória como etapa obrigatória antes da transferência do apenado para outra comarca, especialmente quando ele se encontra solto e possui vínculos educacionais e laborais no local de origem.

O constrangimento ilegal resta caracterizado quando há imposição de apresentação a presídio distante, com ameaça de prisão, sem o devido processo legal e sem a devida análise das condições pessoais do apenado.

O juízo da comarca de origem da condenação é competente para avaliar as condições locais e deliberar sobre o cumprimento da pena em modalidade alternativa compatível com o regime imposto.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento:

A existência de agravo em execução interposto com o mesmo objeto impede o conhecimento do habeas corpus por inadequação da via eleita.

É ilegal a determinação judicial de apresentação do apenado a presídio de comarca diversa, sem a realização de audiência admonitória, quando inexistente estabelecimento adequado ao regime semiaberto na comarca de origem.

Deve o juízo sentenciante realizar audiência admonitória, com oitiva do apenado, da defesa e do Ministério Público, para avaliação da aplicação do regime semiaberto harmonizado ou outra alternativa legítima, conforme a realidade local e os direitos fundamentais do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 654, §2º; CF/1988, art. 5º, XLVI; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2016; STJ, Tema Repetitivo nº 993.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por maioria de votos, vencidos os Desembargadores José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (relatora), não conhecer da impetração, mas conceder a ordem de ofício,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora do voto divergente vencedor.

A Sessão foi presidida por esta relatora do voto divergente vencedor.

Belém (PA), 09 de junho de 2025.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora do Voto Divergente Vencedor

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0808548-43.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS

COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 2000776-06.2024.8.14.0051

PACIENTE: ANDERSON XAVIER SOARES

IMPETRANTE: ADV. LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA:

DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Carlos Pina Mangas Júnior, em favor do paciente
ANDERSON XAVIER SOARES
, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão no regime
semiaberto
, nos autos da execução penal nº 2000776-06.2024.8.14.0051, que tramita perante a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA.

Alega a defesa, em síntese, que o paciente, residente e domiciliado em Oriximiná/PA, foi intimado para iniciar o cumprimento da pena na
Casa Penal de Santarém
, sob pena de expedição de mandado de prisão.

Argumenta que tal determinação configura constrangimento ilegal, tendo em vista que
inexiste estabelecimento penal destinado ao regime semiaberto na Comarca de Oriximiná
, conforme certificado pela SEAP através do Ofício nº 1360/2024-DAP/SEAP; o paciente é
estudante e estagiário
do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Campus Oriximiná, estando envolvido em atividades acadêmicas e projetos de pesquisa;
o deslocamento até a cidade de Santarém, distante 320 km e acessível apenas por via fluvial
, inviabilizaria o exercício de suas atividades educacionais e laborais.

Postula a defesa, liminarmente, a
suspensão da ordem de apresentação e eventual expedição de mandado de prisão
até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pugna pela
concessão definitiva da ordem
para que o paciente
cumpra a pena em regime domiciliar com autorização para saída para estudo e trabalho
, nos termos da
Súmula Vinculante nº 56 do STF
e do precedente firmado no
RE 641.320/RS, enquanto não houver estabelecimento adequado ao regime semiaberto na comarca de Oriximiná/PA
.

Alternativamente, requer seja
realizada audiência admonitória
nos moldes do art. 23 da Resolução nº 474/2022 do CNJ, caso entenda pelo não cabimento da prisão domiciliar.

O feito veio à minha relatoria distribuído, ocasião em que me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora, que por sua vez esclareceu (ID 26717792):

“1 – DA SITUAÇÃO ATUAL: Conforme constata-se através de consulta ao Sistema SEEU, o processo de execução penal do(a) paciente(a) se encontra devidamente saneado, portanto, sem incidentes pendentes de decisão.

2 – DO HISTÓRICO PROCESSUAL: Cuida-se de execução penal em trâmite em face do(a) paciente supramencionado, o qual fora condenado(a) a uma pena privativa de liberdade total de 8 anos no REGIME SEMIABERTO.

2.1 - DO PEDIDO DA DEFESA: A Defesa do ora paciente, por meio de Petição, subscrita pelo advogado Luiz Carlos Pina Mangas Junior, em 30 de março de 2025, requereu o cumprimento da pena em regime domiciliar com autorização para saída para estudo e trabalho, ou subsidiariamente, a designação de audiência admonitória. Aduziu que o apenado, Anderson Xavier Soares, foi condenado a 8 anos de prisão em regime semiaberto, mas não há estabelecimento prisional adequado em Oriximiná/PA, conforme Ofício nº 1360/2024-DAP/SEAP, subscrito por Odenir Marçalho de Souza. Sustentou que o apenado é acadêmico e estagiário da UFOPA, comprovando vínculo educacional e laboral no município. Alegou que a transferência para Santarém/PA inviabilizaria seus estudos e trabalho, violando os princípios da individualização da pena e da legalidade, com base na Súmula Vinculante nº 56 e no RE 641320/RS do STF. Ao final, requereu o deferimento do pedido ou, alternativamente, a designação de audiência admonitória.

2.2. - DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO: O Ministério Público, por meio de Parecer, subscrito pela Promotora de Justiça Dully Sanae Araújo Otakara, em 14 de abril de 2025, manifestou-se desfavoravelmente ao pedido da Defesa. Aduziu que a UCR de Santarém/PA possui estrutura e vagas para o regime semiaberto, conforme entendimento do Tema Repetitivo nº 993 do STJ. Sustentou que a concessão de prisão domiciliar só é cabível quando esgotadas as alternativas previstas no RE 641320/RS, o que não ocorre no caso concreto. Alegou que o apenado pode usufruir de educação a distância e trabalho externo na UCR. Assim sendo, requereu a manutenção do cumprimento da pena em regime semiaberto em Santarém/PA.

2.3 - DA DECISÃO RECORRIDA: Em uma reanálise dos autos, verifica-se que a Decisão recorrida (Mov. 27), subscrita pelo juiz Flávio Oliveira Lauande, em 14 de abril de 2025, indeferiu os pedidos da Defesa, acolhendo os argumentos do Ministério Público, destacando que o semiaberto harmonizado não se confunde com prisão domiciliar, sendo o primeiro possível desde que respeitados os ditames da nota técnica expedida pelo GMF., sempre de acordo com a necessidade do caso concreto.

Assim sendo, observa-se que o cumprimento da pena em regime domiciliar com autorização para saída para estudo e trabalho não encontra qualquer respaldo legal, não podendo, por outro lado, ser confundido com o semiaberto harmonizado, o qual, à luz da Nota Técnica do GMF, conta com requisitos próprios e completamente diferentes daqueles alegados pela Defesa do paciente.

Além disso, o pedido alternativo de designação de audiência admonitória, nos moldes como foi formulado pela Defesa, também não encontra nenhum amparo legal, tendo em vista que o apenado encontra-se atualmente solto e, mesmo após ter sido devidamente intimado pelo Oficial de Justiça para apresentar-se espontaneamente ao presídio no prazo de 05 dias, com o fim de começar o cumprimento da sua pena, conforme Certidão do Oficial de Justiça presente no Mov. 13, não apresentou-se espontaneamente ao presídio.

Sendo essas as informações que temos a prestar até o momento, apresentamos à Vossa Excelência os nossos votos da mais alta estima e consideração.”

O pedido liminar foi indeferido ao ID 26746706.

Nessa superior instância, a D. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifesta
“pelo NÃO CONHECIMENTO do writ.”
(Textual) (ID 26863850)

CONSTA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

É o relatório, com intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

RELATÓRIO

Adoto, como relatório, o lançado pela eminente desembargadora relatora originária Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

“
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Carlos Pina Mangas Júnior, em favor do paciente
ANDERSON XAVIER SOARES
, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão no regime
semiaberto
, nos autos da execução penal nº 2000776-06.2024.8.14.0051, que tramita perante a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA.

Alega a defesa, em síntese, que o paciente, residente e domiciliado em Oriximiná/PA, foi intimado para iniciar o cumprimento da pena na
Casa Penal de Santarém
, sob pena de expedição de mandado de prisão.

Argumenta que tal determinação configura constrangimento ilegal, tendo em vista que
inexiste estabelecimento penal destinado ao regime semiaberto na Comarca de Oriximiná
, conforme certificado pela SEAP através do Ofício nº 1360/2024-DAP/SEAP; o paciente é
estudante e estagiário
do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Campus Oriximiná, estando envolvido em atividades acadêmicas e projetos de pesquisa;
o deslocamento até a cidade de Santarém, distante 320 km e acessível apenas por via fluvial
, inviabilizaria o exercício de suas atividades educacionais e laborais.

Postula a defesa, liminarmente, a
suspensão da ordem de apresentação e eventual expedição de mandado de prisão
até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pugna pela
concessão definitiva da ordem
para que o paciente
cumpra a pena em regime domiciliar com autorização para saída para estudo e trabalho
, nos termos da
Súmula Vinculante nº 56 do STF
e do precedente firmado no
RE 641.320/RS, enquanto não houver estabelecimento adequado ao regime semiaberto na comarca de Oriximiná/PA
.

Alternativamente, requer seja
realizada audiência admonitória
nos moldes do art. 23 da Resolução nº 474/2022 do CNJ, caso entenda pelo não cabimento da prisão domiciliar.

O feito veio à minha relatoria distribuído, ocasião em que me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora, que por sua vez esclareceu (ID 26717792):

“1 – DA SITUAÇÃO ATUAL: Conforme constata-se através de consulta ao Sistema SEEU, o processo de execução penal do(a) paciente(a) se encontra devidamente saneado, portanto, sem incidentes pendentes de decisão.

2 – DO HISTÓRICO PROCESSUAL: Cuida-se de execução penal em trâmite em face do(a) paciente supramencionado, o qual fora condenado(a) a uma pena privativa de liberdade total de 8 anos no REGIME SEMIABERTO.

2.1 - DO PEDIDO DA DEFESA: A Defesa do ora paciente, por meio de Petição, subscrita pelo advogado Luiz Carlos Pina Mangas Junior, em 30 de março de 2025, requereu o cumprimento da pena em regime domiciliar com autorização para saída para estudo e trabalho, ou subsidiariamente, a designação de audiência admonitória. Aduziu que o apenado, Anderson Xavier Soares, foi condenado a 8 anos de prisão em regime semiaberto, mas não há estabelecimento prisional adequado em Oriximiná/PA, conforme Ofício nº 1360/2024-DAP/SEAP, subscrito por Odenir Marçalho de Souza. Sustentou que o apenado é acadêmico e estagiário da UFOPA, comprovando vínculo educacional e laboral no município. Alegou que a transferência para Santarém/PA inviabilizaria seus estudos e trabalho, violando os princípios da individualização da pena e da legalidade, com base na Súmula Vinculante nº 56 e no RE 641320/RS do STF. Ao final, requereu o deferimento do pedido ou, alternativamente, a designação de audiência admonitória.

2.2. - DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO: O Ministério Público, por meio de Parecer, subscrito pela Promotora de Justiça Dully Sanae Araújo Otakara, em 14 de abril de 2025, manifestou-se desfavoravelmente ao pedido da Defesa. Aduziu que a UCR de Santarém/PA possui estrutura e vagas para o regime semiaberto, conforme entendimento do Tema Repetitivo nº 993 do STJ. Sustentou que a concessão de prisão domiciliar só é cabível quando esgotadas as alternativas previstas no RE 641320/RS, o que não ocorre no caso concreto. Alegou que o apenado pode usufruir de educação a distância e trabalho externo na UCR. Assim sendo, requereu a manutenção do cumprimento da pena em regime semiaberto em Santarém/PA.

2.3 - DA DECISÃO RECORRIDA: Em uma reanálise dos autos, verifica-se que a Decisão recorrida (Mov. 27), subscrita pelo juiz Flávio Oliveira Lauande, em 14 de abril de 2025, indeferiu os pedidos da Defesa, acolhendo os argumentos do Ministério Público, destacando que o semiaberto harmonizado não se confunde com prisão domiciliar, sendo o primeiro possível desde que respeitados os ditames da nota técnica expedida pelo GMF., sempre de acordo com a necessidade do caso concreto.

Assim sendo, observa-se que o cumprimento da pena em regime domiciliar com autorização para saída para estudo e trabalho não encontra qualquer respaldo legal, não podendo, por outro lado, ser confundido com o semiaberto harmonizado, o qual, à luz da Nota Técnica do GMF, conta com requisitos próprios e completamente diferentes daqueles alegados pela Defesa do paciente.

Além disso, o pedido alternativo de designação de audiência admonitória, nos moldes como foi formulado pela Defesa, também não encontra nenhum amparo legal, tendo em vista que o apenado encontra-se atualmente solto e, mesmo após ter sido devidamente intimado pelo Oficial de Justiça para apresentar-se espontaneamente ao presídio no prazo de 05 dias, com o fim de começar o cumprimento da sua pena, conforme Certidão do Oficial de Justiça presente no Mov. 13, não apresentou-se espontaneamente ao presídio.

Sendo essas as informações que temos a prestar até o momento, apresentamos à Vossa Excelência os nossos votos da mais alta estima e consideração.”

O pedido liminar foi indeferido ao ID 26746706.

Nessa superior instância, a D. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifesta
“pelo NÃO CONHECIMENTO do writ.”
(Textual) (ID 26863850)

CONSTA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

É o relatório, com intenção de inclusão em pauta presencial.
.”

VOTO DIVERGENTE VENCEDOR

Após ouvir atentamente o voto da eminente relatora e as ponderações, nos debates orais, com as devidas vênias, divergi e explico as razões de decidir.

Destaco que, durante a sessão de julgamento do presente habeas corpus, realizada perante esta Egrégia Seção de Direito Penal em 09/06/2025, consolidou-se entendimento jurisprudencial uniforme no sentido de que, nos casos em que o apenado encontra-se em liberdade e possui vínculo educacional ou profissional estabelecido na comarca de origem da condenação, é
obrigatória a realização de audiência admonitória prévia
pelo juízo sentenciante, nos termos do art. 23 da Resolução nº 474/2022 do CNJ,
antes da transferência para juízo de execução diverso
.

A despeito do voto da ilustre relatora pelo não conhecimento do
writ,
em razão da interposição de agravo de execução, a maioria deste colegiado reconheceu a
situação de constrangimento ilegal teratológico
, autorizando o conhecimento de ofício da matéria para correção da ilegalidade.

O habeas corpus ora impetrado veicula pretensão de natureza eminentemente executória, tendo como pano de fundo a ilegalidade consubstanciada na determinação do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que, diante da inexistência de vaga em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto na comarca de Oriximiná/PA, determinou a apresentação do apenado na unidade prisional de Santarém, sob pena de expedição de mandado de prisão.

Compulsando os autos, verifico a existência de agravo em execução em trâmite com idêntico objeto, o que impede o conhecimento do presente
habeas corpus
, tanto pela inadequação da via eleita, como pela inobservância do princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual a presente ação constitucional não comporta conhecimento.

Vislumbro, contudo, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o paciente foi condenado ao regime semiaberto, conforme consta da Guia de Recolhimento Definitiva acostada aos autos do processo de execução penal originário, sendo igualmente incontroverso que reside, estuda e trabalha no município de Oriximiná/PA, onde inexiste estabelecimento penal adequado à custódia de sentenciados nesse regime, conforme certificado pela própria SEAP através do ofício nº 1360/2024-DAP/SEAP.

Nesse contexto, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula Vinculante nº 56, orienta que "a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso", devendo o juízo da execução, nestas hipóteses, adotar providências compatíveis com os direitos fundamentais do sentenciado, em especial a realização de audiência admonitória, conforme previsto no art. 23 da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Trata-se, pois, de assegurar não apenas o respeito ao regime fixado na sentença condenatória, mas também de viabilizar soluções alternativas legítimas, como o regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, autorização para saídas diurnas ou prisão domiciliar com condições específicas, sempre mediante prévia oitiva do apenado em audiência própria e com decisão fundamentada, como exige o devido processo legal substancial.

Desta feita, considerando que o juízo da comarca de Oriximiná é o competente originário da condenação e que a execução penal pressupõe estreita relação com a realidade local do apenado — inclusive para fins de ressocialização —, entendo como medida adequada a remessa dos autos àquele juízo para a realização da audiência admonitória.

Ademais, estando o paciente submetido à ameaça concreta de constrição de sua liberdade, mediante ordem de apresentação coercitiva e eventual prisão por descumprimento, revela-se imperiosa a expedição de
contramandado de prisão
, a fim de garantir a eficácia da presente ordem até que o juízo competente delibere nos moldes constitucionais e legais.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus por ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução já interposto. Porém, na forma do
art. 654, §2º, do CPP
, concedo a ordem, de ofício, para determinar o
retorno dos autos ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
, a fim de que,
após a devida intimação do ora paciente
, realize
audiência admonitória
, na qual deverá ser avaliada, com a oitiva da defesa e do Ministério Público, a possibilidade de aplicação do
regime semiaberto harmonizado
, nos moldes da Súmula Vinculante nº 56 do STF e do RE 641.320/RS.

Expeça-se o competente contramandado de prisão
, com urgência, suspendendo os efeitos do mandado anteriormente expedido.

É como voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2025.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora do Voto Divergente Vencedor

Belém, 27/06/2025